Tribunal: TJMT
Processo: 1036855-66.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036855-66.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEANE DA MOTA RIBEIRO BERTUSSI - CPF: 012.246.831-70 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1036855-66.2023.8.11.0003
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: JEANE DA MOTA RIBEIRO BERTUSSI.

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Em se tratando de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a agravante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de registro fotográfico, telas sistêmicas e extrato do cartão de crédito, resta demonstrada a relação jurídica e a origem do débito e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, “SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco danos morais.

5.

Age de má-fé a reclamante que alega o desconhecimento do débito, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO – BOLETO FRAUDADO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO DIVERSO DA FATURA JUNTADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROCEDÊNCIA DO SUPOSTO BOLETO/FATURA ADIMPLIDA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, in verbis: “Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, em razão da litigância de má-fé, CONDENO a parte reclamante, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil, ao pagamento: I - Multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa; II - Custas Processuais e III - Honorários advocatícios (em favor do patrono da parte reclamada) que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

A parte Agravante/promovente alega a impossibilidade do julgamento de forma monocrática e requer a reforma da decisão monocrática, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé e, ainda, o afastamento da multa aplicada em razão do caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

A súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso, prevê a possibilidade de o magistrado dar provimento à Recurso Inominado de forma monocrática.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Nos autos ficou demostrado a ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) em razão de culpa exclusiva do consumido (artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor) ao realizar o pagamento fora das plataformas oficiais, não ensejado o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, cito: “RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FRAUDADO. DESTINÁTARIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrente, por descuido, efetuou o pagamento de boleto bancário para destinatário diverso daquele pretendido, com o intuito de quitar financiamento veicular. 2. Cabe à parte recorrente o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. A parte recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento em que transferiu os valores para conta de terceiro (pessoa física), porém não adotou as cautelas necessárias, o que atrai a culpa exclusiva (art. 14, § 3º, II CDC). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000952-48.2020.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).”

Ademais, vale destacar que em consulta ao QR Code da fatura juntada na inicial, verifica-se que consta CNPJ e destinatário diversos dos constantes no comprovante de pagamento juntado pela parte promovente, evidenciando-se a má-fé da mesma:

Assim, não há se falar em afastamento da multa por litigância de má-fé, pois a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a aplicação de sanções dispostas no artigo 81, “caput”, do Código de Processo Civil, transcrevo: “De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Por fim, quanto ao caráter protelatório dos Embargos de Declaração, verifica-se que o mesmo restou devidamente evidenciado, tendo em vista a tentativa de se rediscutir a matéria de mérito, a qual foi devidamente fundamentada na decisão monocrática.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.”
(N.U 1027683-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

7.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

8.

Agravo interno não provido.

9.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024